Tribunal: STF
Processo: HC 180602
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Paulo Fabbrinny Medeiros, em favor de Vitor Nimrichter Valle, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 555.476/GO.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Na ocasião foi vedado ao acusado direito de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJGO postulando, em suma, a revogação da prisão preventiva.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento de mérito.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega que o réu está em regime mais gravoso do que aquele estipulado na sentença condenatória.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pela Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 555.476/GO. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, constato constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    O Juízo da 4ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão da Comarca de Goiânia/GO, condenou o acusado pelo crime de tráfico e negou direito a recorrer em liberdade. Para tanto assentou:
    “Diante das circunstâncias judiciais acima elencadas que são favoráveis ao condenado, com base no princípio que a pena aplicada seja suficiente para a reprovação e prevenção da conduta delituosa, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a qual torno definitiva, tendo em face a ausência de outras circunstâncias atenuantes, agravantes e causas especiais de aumento ou diminuição da pena.
    Quanto a existência de causas atenuantes do art. 65, do Código Penal, vejo que a sua existência não se presta para conduzir a pena provisória a patamar abaixo do mínimo legal, por tal motivo sigo o posicionamento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, destacando-se a Súmula 231 do STJ e o julgamento do RE 597.270/RS (Repercussão geral na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário)
    Levando em consideração situação financeira do condenado, arbitro o dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente a época do fato, a ser atualizado quando da execução. 
    A pena privativa de liberdade imposta ao condenado, segundo o art. 33, § 2º, letra “b” do Código Penal, deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, na Colônia Agroindustrial em Aparecida de Goiânia ou em outro estabelecimento de acordo com o Juízo da Execução. 
    (…)
    Estando presentes ainda os requisitos da prisão cautelar, ou seja, presente a prova de maioridade e da materialidade do delito, e visando a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o condenado respondeu a todo o processo preso e após condenação em regime de segregação de liberdade, este para apelação da sentença deverá se manter preso ao regime em que fora condenado, autorizando a expedição da guia de execução criminal provisória, após a intimação do condenado”. (eDOC 2, p. 40-41)
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo . Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010. 
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399). 
    Da leitura do decreto prisional, resta evidente que a prisão provisória imposta em desfavor do acusado não atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar o decreto cautelar. 
    Muito embora o paciente tenha sido flagrado portando certa diversidade de entorpecentes, é primário e não possui antecedentes criminais. Conforme transcrito, a sentença condenatória manteve o acusado preventivamente por ele já ter passado a instrução processual detido, mesmo tendo fixado regime mais brando para cumprimento da reprimenda. (eDOC 2, p. 40) Ou seja, inexiste qualquer fundamentação concreta que demonstre o risco à ordem pública pela reiteração delitiva. Igualmente, somente de modo abstrato é afirmada a gravidade do fato, por se tratar de equiparado à hediondo. Portanto, claramente não há motivação legítima para a segregação cautelar imposta. 
    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a constrição cautelar. 
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão , também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ , na forma do artigo 319 do CPP. 
    Precisamos lembrar que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente causado pelo acusado. 
    Ante os fundamentos expostos, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem do presente writ a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente Vitor Nimrichter Valle, se por algum outro motivo não estiver preso, haja vista a incompatibilidade da medida com o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente